Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-09.2012.8.11.0049
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000436-09.2012.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 429.921.761-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com fundamento na inércia da parte exequente após intimação pessoal. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do efetivo desinteresse no prosseguimento do feito e à aplicação da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à análise da ausência de interesse da Fazenda Pública no andamento da execução fiscal; e (
ii
) à aplicação da Súmula 240 do STJ, no contexto da extinção de ofício da execução fiscal não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos legais para a extinção por abandono da causa, com base na inércia da parte exequente mesmo após intimação válida realizada por meio eletrônico, conforme art. 485, IV, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4.
A alegação de omissão quanto à Súmula 240 do STJ é infundada, pois o voto relator enfrenta diretamente a matéria ao citar precedente vinculante (REsp 1.120.097/SP - Tema 314), que afasta a aplicação da referida súmula nas execuções fiscais não embargadas.

5.
A decisão embargada destaca que, em ambiente de processo eletrônico, a ciência da intimação pessoal da Fazenda Pública se dá via sistema, sendo desnecessária apuração subjetiva da intenção de abandonar o feito.

6.
A irresignação do embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, que limitam os embargos de declaração à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

7.
A jurisprudência do TJMT é firme ao repelir o uso de embargos de declaração para rediscutir matérias já decididas ou como sucedâneo recursal, mesmo com fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, Apelação 1008340-87.2024.8.11.0002,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado de forma adequada os requisitos autorizadores da extinção do processo por abandono, especialmente no que se refere à demonstração do efetivo desinteresse do exequente no prosseguimento da execução.

Defende que, ao longo do trâmite processual, a Fazenda Pública empreendeu diligências que demonstram intenção de prosseguir
com o feito, como os pedidos de penhora on-line e o requerimento de suspensão nos termos da Lei de Execução Fiscal, o que afastaria a caracterização da inércia reiterada exigida para o reconhecimento do abandono da causa.

Afirma que a decisão colegiada também teria deixado de enfrentar a alegação de ofensa à Súmula 240 do STJ, pois o processo foi extinto de ofício, sem requerimento do réu, circunstância que, segundo sustenta, viciaria o julgado.

Pautado nesses argumentos requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada, com a consequente reforma do acórdão, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário.

(Id
328781351
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Nesse contexto, no caso dos autos, não
verifico
nenhuma das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão por não analisar adequadamente os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa, em especial a ausência de demonstração do desinteresse do exequente,
e
por não ter enfrentado, de forma específica, a alegação de ofensa à Súmula 240 do STJ, já que a extinção teria ocorrido de ofício, sem requerimento da parte executada.

Contudo, verifico que o acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos que autorizam a extinção da execução fiscal nos moldes do art. 485, IV, do CPC, inclusive quanto à alegada necessidade de provocação da parte contrária.

No que diz respeito à alegação de ofensa à Súmula 240 do STJ, não há omissão alguma. O voto do relator enfrentou diretamente o tema, ao citar o julgamento do REsp 1.120.097/SP, representativo da
controvérsia (Tema 314 do STJ), no qual a Corte Superior definiu que a Súmula 240 não se aplica às execuções fiscais não embargadas. O acórdão reproduz inclusive a ementa do referido precedente, segundo a qual
“
a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
”
.

Mais do que isso, a fundamentação também transcreve jurisprudência recente do próprio TJMT reafirmando que, em hipóteses como a dos autos, é legítima a extinção do processo independentemente de requerimento do réu, justamente por se tratar de execução fiscal sem embargos.

Portanto, o acórdão não apenas menciona a Súmula 240, como também explicita as razões jurídicas pelas quais ela não se aplica ao caso concreto. A alegação de omissão, nesse ponto, revela-se absolutamente infundada.

Quanto à suposta ausência de análise sobre o desinteresse da parte exequente, o acórdão deixa claro que a Fazenda Pública foi intimada eletronicamente em duas oportunidade
s
, com ciência formal registrada no sistema
PJe
, e permaneceu silente por mais de 30 dias.

A jurisprudência consolidada entende que essa conduta objetiva é suficiente para caracterizar o abandono da causa, especialmente em ambiente de processo eletrônico, onde a intimação pessoal se dá via sistema.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A
intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.
(TJMT
1008340-87.2024.8.11.0002,
Relª
. Desª.

V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
10
.
2025
).

Assim, não se exige, como quer fazer crer o embargante, uma apuração subjetiva de intenção de abandonar a causa. A ausência de resposta após intimações válidas e regulares, por si só, é juridicamente bastante para justificar a extinção.

Dessa forma
, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade,
contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(
TJMT -
ED
0047346-16.2015.8.11.0041
,
Relª
.
Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
10.11.2025
).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025